Tribunal: TJSP
Processo: 2103070-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA VOLTADA A DAR EFETIVIDADE À ATUAÇÃO JURISDICIONAL, DE MODO A POSSIBILITAR A CONCRETIZAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO PROVIDO. O bloqueio de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão pelo sistema Renajud constitui providência

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA VOLTADA A DAR EFETIVIDADE À ATUAÇÃO JURISDICIONAL, DE MODO A POSSIBILITAR A CONCRETIZAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO PROVIDO. O bloqueio de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão pelo sistema Renajud constitui providência perfeitamente admissível, pois voltada a garantir a efetividade da atuação jurisdicional, obstando a prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 139, II, do CPC-2015). Constitui simples medida de apoio, com expressa autorização no artigo 497 do CPC-2015.